Tribunal: TJMT
Processo: 1017852-37.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017852-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Marcia Lisboa registrado(a) civilmente como MARIA MARCIA LISBOA - CPF: 832.581.161-72 (ADVOGADO), Marcia Lisboa registrado(a) civilmente como MARIA MARCIA LISBOA - CPF: 832.581.161-72 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL FERNANDO SILVA DA MATA - CPF: 089.568.621-09 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO DOUTO JUIZO DA 13º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017852-37.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA MARCIA LISBOA
PACIENTE: MAXSUEL FERNANDO SILVA DA MATA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – PACIENTE PRIMÁRIO –– SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu o crime de tráfico de drogas não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

A imposição de cautelares menos invasivas mostra-se suficiente quando o paciente é primário, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e decorre da apreensão de pequena quantidade de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017852-37.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA MARCIA LISBOA
PACIENTE: MAXSUEL FERNANDO SILVA DA MATA

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maxsuel Fernando Silva da Mata
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1012894-76.2023.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso, preventivamente, pelo crime de tráfico de drogas; 2) “
n
ão se observou as circunstancias da prisão e nem que o material apreendido foi encontrado na rua aonde havia outras pessoas
” (sic); 3) “
o paciente e outro rapaz foi detido, os policiais pararam e apresentaram a droga aos dois, e disse “ vamos levar este neguinho aqui” e você vai assumir as drogas, apresentaram uma balança e mais entorpecente e um rolo de insulfilme
” (sic); 4) “
faz-se evidente desde já que o ora paciente sofreu uma grave violação devido ao claro descumprimento à Lei de nº 13.964/2019, que é clara e irredutível no que diz respeito a proibição na decretação de prisão preventiva de ofício, como bem dispõe o artigo 311 do Código de Processo Penal
” (sic); 5)
a decisão carece de fundamentação idônea; 6) “
o paciente tem 19 anos e nunca teve quaisquer problemas com a justiça, nem mesmo quando menor de idade, trabalha de ajudante de pedreiro desde os 15 anos de idade e ajuda sua família financeiramente
” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas ou a prisão domiciliar,
“
devido ao custodiado estar com pós cirúrgico em sua barriga, em decorrência de uma cirurgia recente”
(sic) (Id. 177497670 - pág. 1-12).

A liminar foi deferida (Id. 177593161 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 180099679 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 180426683 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1017852-37.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesquisa ao PJE demonstra que a Polícia Militar “
en
contrava-se em patrulhamento tático pelo Bairro São João Del Rey, quando avistou um cidadão em atitude suspeita; Que sendo realizada a abordagem do mesmo, sendo encontrado em seu bolso, uma porção de substância análoga a maconha indagado o mesmo se havia mais entorpecentes, ele acabou relatando que esconde o restante na frente de um terreno na lateral de sua casa; Que a equipe juntamente com o suspeito foi no local indicado, onde encontrou 11 (onze) porções médias de substância análoga a maconha, uma balança de precisão, um rolo de papel filme, todos esses objetos escondidos em um buraco tampado por uma pedra
” (PM André Luiz Ferreira de Souza – autos n. 1012894-76.2023.8.11.0042 – Id. 124688301 - pág. 1).

De proêmio, anoto que descabe analisar a alegação que os entorpecentes e apetrechos não pertenciam ao paciente e ‘foram plantados pelos policiais’, pois, em sede de
habeas corpus
, é inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 814.452/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

[...] No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 811.873/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Além disso, não há falar em prisão preventiva decretada de ofício.

Conforme consta no termo de audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou
pela “
homologação do flagrante e
conversão em prisão preventiva
, conforme termos gravados em arquivo audiovisual
” (sic) (Autos n. 1012894-76.2023.8.11.0042 – Id. 124694076 - pág. 3).

No caso
sub examine
, a
prisão preventiva foi decretada para acautelar a ordem pública, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada por meio do laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.128614-A01 (Id. 124688908), onde verificamos que
foi apreendida

217,38 g (duzentos e dezessete gramas e trinta e oito centigramas)
de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha
.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, o que, por si só, são fundamento para aplicação da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Aliás, neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública ou manutenção da prisão preventiva” - Enunciado 25.

Frise-se que muito embora a defesa tenha registrado que o autuado é primário e possuidor de bons predicados pessoas, o certo é que, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (Enunciado 43 TJMT).

Além disso, as questões de mérito trazidas pela defesa não podem ser avaliadas nesta oportunidade, cabendo sua análise ao Juízo da Causa, no momento processual oportuno.

Desse modo e vislumbrando um dos requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.

Diante do exposto, ACOLHO a representação ministerial e, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MAXSUEL FERNANDO SILVA DA MATA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

[...]
(A
utos n. 1012894-76.2023.8.11.0042 – Id. 124694076 - pág. 1-6
)
(sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Não obstante os argumentos elencados no
decisum
, as especificidades do caso concreto autorizam a substituição do cárcere por medidas cautelares menos invasivas.

Diante da documentação que instrui o
writ
, não se extrai da conduta imputada ao paciente o diferencial que justifica a segregação cautelar.

A quantidade de entorpecente apreendido –
217,38g (duzentos e dezessete gramas e trinta e oito centigramas)

de maconha – não é expressiva a ponto de evidenciar a necessidade da prisão.

Nada indica que o paciente apresenta periculosidade exacerbada ou que em liberdade poderá cometer novos delitos, até porque o caso em exame se trata do único registro criminal que pesa em seu desfavor.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não se verifica no presente caso.

No contexto

delineado, a imposição de cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCARCERAMENTO
. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

2. No caso dos autos, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica, em regra, a constrição para garantia da ordem pública.
Todavia, constata-se que, apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva, observa-se que a quantidade de entorpecente cuja propriedade foi atribuída ao Agravante é reduzida, evidenciando a suficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

3. À luz dos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e provisionalidade, não se constata risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da segregação cautelar do Agravado.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 805.240/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023) (sem destaque no original).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO PARQUET ESTADUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA DA AGRAVADA REVOGADA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. RÉ PRIMÁRIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e na quantidade de drogas apreendidas. Todavia, destaca-se que a droga apreendida na posse da agravada e do corréu em sua residência - 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 11g; 2 (duas) porções de crack, cujo peso não foi auferido; além de 2 (duas) porções de maconha, pesando 3,7g - não se mostra exacerbada, não havendo circunstâncias que extrapolem a normalidade do tipo penal, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à acusada não pode ser tida como das mais elevadas. Ademais, tais elementos, somados às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da agravada em outros ilícitos, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

4. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da agravada, foi concedida a ordem para que fosse revogada, in casu, a prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau. [...] (AgRg no HC n. 800.809/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)
(sem destaque no original).

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023